Tribunal: TJSP
Processo: 1056141-33.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição no Acórdão – Vício constatado – Honorários advocatícios fixados com base no §8o, do art. 85 do CPC – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1056141-33.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado CARLOS HENRIQUE
MACEDO VIRGULINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056141-33.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 40880
Embargos de Declaração Ad no 1056141-33.2018.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Carlos Henrique Macedo Virgulino
Embargos de Declaração Alegação de contradição no
Acórdão
Vício constatado
Honorários advocatícios
fixados com base no §8o, do art. 85 do CPC Embargos
acolhidos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
manejados pelo Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o
Acórdão de fls. 293/299 foi contraditório quanto à fixação de
honorários advocatícios sobre o valor da causa, tendo em vista que
este foi calculado com base em pedido posteriormente julgado
improcedente.
É o relatório.
De fato, o Acórdão pretérito fixou de maneira
equivocada os honorários advocatícios, tendo em vista a
insubsistência do valor da causa atribuído de início pelo Embargado.
Por
isso,
ficam
substituídos
os
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056141-33.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
advocatícios antes fixados, passando eles ao valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), já incluída a tutela recursal, em observância aos
parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §8o, do NCPC.
No mais, importante ressaltar que os honorários
fixados em Primeira Instância foram firmados de maneira adequada,
não cabendo se falar de aplicação “no teto de 20% sobre o valor da
condenação”.
Em face do exposto, acolhem-se os embargos
opostos, com efeitos modificativos.
MARREY UINT
Relator